Tribunal: TJMT
Processo: 1028993-44.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028993-44.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CELIA MARIA PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 963.913.401-53 (RECORRENTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), ESTACIONE PARKING SERVICO DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LIMITADA - EPP - CNPJ: 13.039.324/0001-85 (RECORRIDO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), RONDON PLAZA SHOPPING LTDA - CNPJ: 01.004.734/0001-01 (RECORRIDO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), J A R PROJETOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 02.350.971/0001-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
FURTO DE BEM EM ESTACIONAMENTO DE SHOPPING. NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. POSSE DO BEM COMO FUNDAMENTO PARA A POSTULAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. ART. 17 CPC
.
PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL QUE DECORRE DA TRADIÇÃO – ART. 1.267 DO CC.

SÚMULA 130 DO STJ.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO.

DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO PELA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em se tratando de bem móvel, a propriedade do bem é adquirido pela tradição da coisa. E estando a recorrente na posse do notebook, é parte legítima para propor ação de indenização por furto do seu bem em estacionamento da recorrida.

2. Nos termos da Súmula no 130 do Superior Tribunal de Justiça, “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

3.
Restando demonstrada a prova do prejuízo suportado pela vítima, decorrente dos danos no veículo roubado, cabível é a indenização por dano material.

4. Se o consumidor demostra que buscou por diversas vezes ser indenizado pelo dano material e a empresa se recusa a fazê-lo, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral.

5. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 38 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da parte autora, com a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC, em face da ilegitimidade ativa das autoras para postularem em juízo o pedido de indenização por danos materiais, conforme fundamento supramencionado. Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, nos termos do artigo 497, inciso I do CPC.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).”

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

A recorrente sustenta que estacionou o veículo de seu companheiro no estacionamento do Rondon Plaza Shopping, administrado pela recorrida Estacione Parking Serviço de Estacionamento de Veículos Ltda., e, ao retornar para sua residência, verificou o furto de seu notebook, que estava no interior do automóvel. Relata que cumpriu todas as exigências da administração do estacionamento para o ressarcimento, mas permaneceu sem resposta. Argumenta que, embora a nota fiscal do bem não esteja em seu nome, era a legítima possuidora do objeto, que lhe foi doado informalmente, e que é a legitima a pleitear a indenização por danos materiais.

No que tange à legitimidade ativa, o entendimento adotado pela sentença merece revisão. O art. 17 do Código de Processo Civil estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

A jurisprudência dominante reconhece que a posse de um bem móvel é suficiente para conferir legitimidade ao possuidor na busca pela reparação de eventuais danos sofridos. A doutrina e a jurisprudência admitem que a posse do bem confere interesse jurídico na postulação de sua indenização, independentemente do nome constante na nota fiscal, desde que demonstrada a relação fática entre o bem e a parte postulante.

A esse respeito, observo que a ré não trouxe aos autos sequer a alegação de que não fosse à autora a possuidora do bem em questão, limitando-se apenas em negar a sua responsabilidade em indenizar a recorrente.

Com efeito, presume-se proprietário o possuidor, em razão de a transmissão da propriedade de bens móveis ocorrer por meio da tradição (
art. 1.267, caput, CC
).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
FURTO DE MOTOCICLETA - ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - CRV E REGISTRO EM NOME DE OUTRO
-
ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA
– CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. Recurso conhecido e provido, sentença anulada.
Em se tratando de bem móvel, a propriedade do bem é adquirido pela tradição da coisa. Deste porte, estando o autor na posse da motocicleta, até prova em contrário, situação que poderá ser modificado quando regular instrução acontecer, é parte legítima para propor ação de indenização por furto do seu bem em estacionamento de supermercado.
Existindo outros aspectos a serem dirimidos em primeiro grau, notadamente, produção de provas pelo autor e situação de denunciação à lide pela empresa ré, não há como o sodalício recursal ingressar diretamente em relação ao mérito da ação. (N.U 0002021-38.2011.8.11.0015, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/07/2016, Publicado no DJE 01/08/2016)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FURTO DE BICICLETA EM ESTACIONAMENTO DE MERCADO.
INJÚRIA RACIAL PROFERIDA PELO PREPOSTO DA RÉ QUANDO BUSCADA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA AO LITÍGIO. NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIRO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA
. PEDIDOS RETRATADOS NA INICIAL QUE NÃO SE RESUMEM AOS DANOS MATERIAIS.
PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL QUE DECORRE DA TRADIÇÃO – ART. 1.267 DO CC. ALEGAÇÕES DA AUTORA VEROSSÍMEIS NOS AUTOS – ART. 6o, INCISO VIII DO CDC
. DANOS MORAIS E MATERIAIS VERIFICADOS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 12.5 DAS TR ́S DO TJPR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 130 DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA FORNECEDORA – ART. 14 DO CDC. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – ART. 4o DO CDC. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO MORAL (R$ 12.000,00 PARA R$ 5.500,00). PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0000261-48.2017.8.16.0195 - Curitiba - Rel.: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - J. 07.06.2018)

(TJ-PR - RI: 00002614820178160195 PR 0000261-48.2017.8.16.0195 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 07/06/2018, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 07/06/2018)

Desse modo, em se tratando de bem móvel, a propriedade do bem é adquirido pela tradição da coisa. E estando a recorrente na posse do bem, é parte legítima para propor ação de indenização por furto do seu bem em estacionamento da recorrida.

MÉRITO

Em suas razões recursais, a parte recorrente pretende a reforma da sentença objurgada, que julgou improcedente a pretensão inicial.

No caso dos autos, restou evidenciado que, em 29/09/2022, a parte autora teve um notebook da marca Dell, modelo Vostro 5470, furtado do interior de seu veículo, que estava estacionado em um estacionamento privado de um shopping center, gerido e administrado pelos Requeridos.

Com efeito, o furto do bem ocorreu no interior do estacionamento administrado pelas recorridas, o que atrai a aplicação da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que:

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

Tal entendimento decorre da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe às fornecedoras de serviços o dever de garantir a segurança dos bens confiados pelos consumidores, como se vê:

Art. 14 -
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Desse modo, responsabilidade da recorrida apenas poderia ser afastada mediante prova inequívoca de caso fortuito ou força maior, ou, ainda, da culpa exclusiva da vítima, o que não restou demonstrado nos autos. Dessa forma, restam configurados o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, elementos essenciais para a caracterização do dever de indenizar.

Verifica-se dos autos, bem como da nota fiscal juntada, que o notebook da marca Dell, modelo Vostro 5470, do ano de 2014, custou R$ 2.869,65 (dois mil oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos). Portanto, este deve ser o valor a ser reembolsado, uma vez que, por se tratar de dano material, é o prejuízo devidamente comprovado.

No que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Assim, esses elementos me autorizam a
fixar a indenização dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais),
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto
, conheço do recurso e
lhe dou provimento, para determinar que as requeridas solidariamente:

a) procedam à restituição do valor do produto, qual seja R$ 2.869,65 (dois mil oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos),
a título de danos materiais, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do prejuízo, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil;

b)

efetue o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

a título de danos morais
, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar do evento danoso, pela aplicando a Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025